Tribunal: TJMT
Processo: 1038994-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038994-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), J. A. D. M. N. - CPF: 101.467.751-39 (APELADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), MARIA CLARA DA SILVA - CPF: 070.518.051-42 (APELADO), MARIA CLARA DA SILVA - CPF: 070.518.051-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO(S):

J. A. D. M. N.
– menor impúbere, representada por sua genitora
Maria Clara Da Silva.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. FALTA DE PROVA
S
DO FATO IMPEDITIVO
.

ATRASO DE VOO DE 16 HORAS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO
S
SERVIÇO
S
.
DEVER DE INDENIZAR.

DANO MORAL CONFIGURADO
.
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA
MANTIDA.
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, contra a LATAM Airlines
Group
S/A, em razão de atraso de voo de aproximadamente 16 horas, provocado por
supostas condições
meteorológicas
adversas para decolagem no aeroporto de origem
. Sentença de parcial procedência, fixando indenização
por danos morais, no importe de
R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a alteração da malha aérea, atribuída a condições meteorológicas, afasta a responsabilidade da companhia aérea;

(
ii
) saber se o atraso de voo de 16 horas configura dano moral indenizável;

(
iii
) saber se o valor fixado na sentença a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de condições meteorológicas adversas, não corroborada por prova documental idônea, não afasta a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

4.
O atraso de mais de 16 horas, sem justificativa eficaz e sem adoção de medidas mitigadoras suficientes, extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral.

5.
Demonstrado o nexo causal entre o atraso e o dano suportado, impõe-se a reparação.

6.
O valor arbitrado de R$ 8.000,00 mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a jurisprudência local e as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A mera alegação de condições meteorológicas adversas, desacompanhada de prova inequívoca de impossibilidade operacional, não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo.
”

“
2.
Atraso superior a 16 horas caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral, salvo demonstração de excludente legal de responsabilidade.
”

“3.
Para o arbitramento dos danos morais o
julgador
deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CC,
arts
. 186, 927 e 737; CDC,
arts
. 6o, III, e 14; Lei no 14.034/2020, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 18.02.2016; TJMT, Ap.
Cív
. no 1003258-38.2022.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
J. A. D. M. N. – menor impúbere, representada por sua genitora Maria Clara Da Silva
,
cuja causa de pedir se refere a atraso de voo de mais de
16
(
dezesseis
) horas
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Diante de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial

e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

- Condenar a reclamada pagar ao demandante, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês da citação.

Dê ciência ao Ministério Público
.

Sucumbente a autora de parte mínima, arcará a empresa requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios que ora fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

[
grifo original
]”

Em suas razões recursais a parte recorrente (ID. 2
76822883
) invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, pugna
pela redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

Recurso de Apelação tempestivo
(
276822889
)
e preparo devidamente recolhido (
ID. 27
7786397
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal

(ID no 257985225).

O ilustre representante do Parquet, por meio de parecer, opinou pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença
recorrida
pelos seus próprios fundamentos.
(ID no 2
80241396
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO(S):
J. A. D. M. N. – menor impúbere, representada por sua genitora Maria Clara Da Silva.

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita praticada.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por J. A. D. M. N. – menor impúbere, representada por sua genitora Maria Clara da Silva, cuja causa de pedir se refere a atraso de voo superior a 16 (dezesseis) horas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade da empresa aérea pelo pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da falha na prestação do serviço já mencionada.

Em suas razões recursais, a empresa aérea recorrente aponta a ausência do dever de indenizar, alegando que o atraso na chegada ao destino, em razão de condições meteorológicas, não gera dano moral, bem como que foi prestada a devida assistência, com hospedagem e alimentação, à parte
recorrida, pleiteando, assim, a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais.

Aponta, ainda, que, acaso mantida a responsabilidade da Recorrente, é necessária a redução do valor indenizatório, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e aos parâmetros do
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

De outro lado, aduz a parte recorrida que restou devidamente demonstrada a falha na prestação de serviços, em razão do atraso do voo por 16 (dezesseis) horas, decorrente de evento de força maior resultante de condições meteorológicas adversas para decolagem, bem como que os valores fixados devem ser mantidos, pugnando, por fim, pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Em seguida, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela empresa apelante.

Da ausência de conduta ilícita praticada
.

Ressai dos autos que a Recorrida, J. A. D. M. N. – menor impúbere, representada por sua genitora Maria Clara da Silva, ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de GOL Linhas Aéreas.

Alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea para o trecho Porto Seguro/BA – Cuiabá/MT, com embarque programado para o dia 28/10/2023, às 19h40, e previsão de chegada às 00h50 no destino.

Entretanto, houve atraso no embarque em Porto Seguro e, por essa razão, foi realocada para um voo programado para o dia seguinte (29/10/2023), com saída às 10h55, o que acarretou um atraso de aproximadamente 16 horas.

A companhia aérea Recorrente afirma que o atraso decorreu da necessidade de readequação da malha aérea e que tal fato não possui o condão de ensejar abalo moral indenizável.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para 12/03/2023, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da recorrente ao pagamento do dano moral, é imprescindível que a parte recorrida faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da Apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

A propósito:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a empresa Recorrente afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a
necessidade de readequação da malha aérea — fator, segundo a parte, excludente de responsabilidade da Apelante.

A situação posta em análise é a de que o voo originalmente contratado sairia de Porto Seguro/BA com destino a Cuiabá/MT, com embarque programado para o dia 28/10/2023, às 19h40, e previsão de chegada às 00h50 no destino.

Entretanto, em razão da falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, houve atraso no embarque em Porto Seguro e, por essa razão, o passageiro foi realocado para um voo programado para o dia seguinte (29/10/2023), com saída às 10h55, o que acarretou um atraso de aproximadamente 16 horas na chegada ao destino programado.

Nessa quadra, a companhia aérea requerida aduz que a alteração do voo originalmente contratado decorreu da ocorrência de excludente de ilicitude, consubstanciada em evento de força maior, em razão de condições meteorológicas adversas no aeroporto de origem.

Todavia, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, não restou demonstrada a alegada impossibilidade de execução do contrato nos moldes inicialmente pactuados. Isso porque, conforme se extrai dos documentos juntados à contestação — especialmente dos registros de tela apresentados —, inexiste qualquer informação concreta acerca da inviabilidade de decolagem ou aterrissagem na localidade de Porto Seguro/BA, no horário das 19h40 do dia 28 de outubro de 2023.

Da mesma forma, não logrou êxito a
empresa recorrente
em comprovar que o voo em que realocou o autor da demanda seria a alternativa menos gravosa disponível no momento, tampouco que inexistiam opções com tempo de espera inferior.

Por oportuno, ainda que se admitisse a existência de condição excepcional — como a alegada instabilidade climática —, tal circunstância, por si só, não é hábil a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço de transporte aéreo.

Ao revés, impõe-se a este o dever de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, cumpre assinalar que não foram produzidos elementos probatórios capazes de vincular, de forma inequívoca, o atraso experimentado pelo autor à suposta ocorrência de impedimento técnico ou climático apto a obstar a regular operação do voo, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3o e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3oO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

Assim, escorreito o reconhecimento da responsabilidade do Apelante na forma feita pela sentença recorrida.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo menor impúbere, que t
eve
sua chegada atrasada em aproximadamente
16
(
dezesseis
) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Ademais,

não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO
– ATRASO NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

(N.U 1005631-35.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023)

Da redução do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido, que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a
razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas, sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória. A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo
que o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais
da
parte recorrida, para
o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

A propósito, o referido montante se coaduna melhor com os valores usualmente arbitrados por este Egrégio Sodalício em julgados idênticos, que restaram assim ementados:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR –
CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.
”

(N.U 1003258-38.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

[
grifo nosso
].

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
”

(N.U 1034625-54.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE DEZESSEIS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
”

(N.U 1023172-23.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente,
para o importe de 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025